Tribunal: TJES
Processo: 0000127-28.2020.8.08.0069
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000127-28.2020.8.08.0069

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DE MARATAÍZES - VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE

PARTE RE: MUNICIPIO DE MARATAIZES e outros (3)

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO POPULAR. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. A revisão e anulação pela própria Administração Pública, acerca da licitação impugnada pelo autor popular, configura a superveniente ausência do interesse de agir, e, consequentemente, a extinção do processo sem a apreciação do mérito.

2. Remessa necessária conhecida. Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária, para confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA N.º 0000127-28.2020.8.08.0069

RELATOR : DES. SUBST. RODRIGO FERREIRA MIRANDA

REMETENTE : JUIZ DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
ESTADUAL, MUNICIPAL E REGISTROS PÚBLICOS DE
MARATAÍZES

PARTES : JORGE HENRIQUE COUTINHO SCHUNK

MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

ROBERTINO BATISTA DA SILVA E

ANDERSON GOUVEIA DE OLIVEIRA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR):

Adoto os termos do relatório.

Como relatado, cuida-se de remessa necessária da sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, haja vista a ausência superveniente do interesse de agir.

Extrai-se dos autos, que o autor ingressou com a ação popular em face do Município de Marataízes e do Secretário Municipal de Defesa Social e Segurança Patrimonial de Marataízes, ora requeridos, objetivando anular ato reputado ilegal e lesivo ao patrimônio da coletividade.

Segundo o autor, havia irregularidades na edição do Termo de Referência do Pregão Presencial n.º 000087/2019 – Registro de Preços para a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada, no valor de R$ 7.810.321,68 (sete milhões, oitocentos e dez mil, trezentos e vinte e um reais e sessenta e oito centavos).

O autor afirmou que o referido termo não contemplou detalhes da execução do serviço e do quantitativo de trabalhadores por turno e posto de trabalho, inclusive desrespeitando as regras de concurso público para provimento do cargo de guarda patrimonial, dos quadros da Administração Pública. Além disso, aduziu que as mentiras e omissões no documento, poucos meses antes das eleições municipais, revelam o interesse de angariar votos usando a máquina administrativa.

Instado a se manifestar, o município requerido informou a anulação do pregão presencial em discussão, pugnando pela extinção do processo, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

De fato, o Termo de Anulação do Pregão Presencial n.º 0087/2019 – Processo Licitatório n.º 034298/2019 foi publicado no Diário Oficial do Município no dia 03.03.2020, explicitando o motivo da anulação, qual seja,
[...]

O
Termo de Referência carece de detalhes acerca da execução do serviço e do quantitativo efetivo para a contratação; não especificação de detalhes acerca da forma de execução dos serviços prestados o que poderia acarretar dano ao erário Municipal; possível consideração de despesa com pessoal dos serviços que seriam contratados. Obs.: A presente Anulação torna sem efeito a Homologação, Ata de Registro de Preços e demais atos praticados no referido procedimento
[...]
(id. 2243093 – fl. 104).

Nesse descortino, se a licitação impugnada pelo autor foi revista e anulada pela Administração Pública, não se revela mais útil o julgamento da demanda, haja vista a perda superveniente do seu interesse de agir.

Logo, correta a sentença que reconheceu a ausência do interesse processual, e, consequentemente, extinguiu o processo sem a apreciação do mérito.

Dito isso,
CONHEÇO da remessa necessária
,

para confirmar a sentença.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

TJES/SMBJ/232/0000127-28.2020.8.08.0069_RN

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)